Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-57.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001615-57.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: GEOVANE CARVALHO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO

ACORDÃO

Ementa: direito do consumidor e civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais. Prejudicial de prescrição afastada. Invalidez permanente decorrente de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Acidente de trabalho sofrido por gerente bancário (sequestro com amarração de explosivos ao corpo da vítima). Cobertura securitária devida. Dano moral configurado. Índice de correção e juros limitados à taxa Selic. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu a cobertura por invalidez permanente decorrente de TEPT resultante de sequestro ocorrido durante o exercício profissional e que a condenou ao pagamento de indenização securitária de R$ 513.284,89 e de R$ 40.000,00 por danos morais, com acréscimos legais, sendo articuladas, no recurso, as teses de prescrição ânua, inexistência de cobertura, ausência de invalidez funcional, excesso do valor devido e inaplicabilidade do dano moral.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve a fluência do prazo prescricional anual para o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a invalidez total e permanente decorrente de TEPT caracteriza evento coberto por apólice de seguro contra acidentes pessoais; (iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis em razão da negativa de cobertura; e (iv) determinar os critérios de correção monetária, juros e aplicação da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.A contagem do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, fica suspensa durante a pendência de recurso administrativo não respondido, sendo ônus da seguradora demonstrar a data da ciência inequívoca da negativa, conforme Súmula 229 do STJ, art. 771 do CC e art. 373, II, do CPC.

4.A ausência de resposta ao recurso administrativo interposto pelo segurado contra a negativa de 14/9/2021 impede a fluência válida do prazo prescricional, pois a nova correspondência enviada em 22/11/2021 não faz menção ao recurso pendente nem comprova o recebimento pelo segurado.

5.O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) desenvolvido em decorrência de sequestro no exercício da função configura invalidez permanente decorrente de acidente, sendo irrelevante a natureza psíquica da sequela, conforme interpretação sistemática do contrato à luz do CDC, arts. 47 e 54, §4º.

6.A prova documental e médica demonstra, de forma convergente, a total e definitiva incapacidade laboral, afastando a alegação de inexistência de sequelas funcionais e tornando incabível a gradação da indenização segundo a tabela SUSEP.

7.A quantia fixada na sentença a título de indenização securitária (R$ 513.284,89) corresponde ao somatório das apólices examinadas, sem qualquer divergência nos documentos apresentados pela própria seguradora.

8.A negativa indevida de cobertura, aliada à omissão na resposta ao recurso administrativo, configura violação à boa-fé objetiva, ensejando dano moral indenizável, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2.585.229/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2024).

9.O valor fixado para reparação do dano moral (R$ 40.000,00) é proporcional à gravidade da conduta e à vulnerabilidade do consumidor, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

10.A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação, conforme Súmula 632 do STJ, enquanto a do dano moral ocorre desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

11.A nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice híbrido de correção monetária e juros moratórios, afastando a incidência cumulativa de outros indexadores, conforme orientação do REsp 1.795.982/SP.

12.Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. De ofício, determino a adoção da aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil e em consonância com a orientação firmada no REsp 1.795.982/SP (DJe 23/10/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8001615-57.2023.8.05.0036
, em que é apelante

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A

e apelado
GEOVANE CARVALHO DE AZEVEDO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.